Tribunal: STF
Processo: ARE 1493977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO À NOMEAÇÃO. Conforme fixado pelo STF, em regime de repercussão geral e confirmado pelo órgão Especial deste Tribunal, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas divulgado pelo edital possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso público



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para corrigir erro material".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme orientação jurisprudencial, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público possui o direito subjetivo à nomeação para o cargo efetivo, sendo que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à sobredita nomeação. Porém, a mera expectativa pode convolar-se em direito subjetivo quando ocorrer a preterição arbitrária e imotivada caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação, cuja prova incumbe ao candidato.



    (...)



    Dos documentos que instruem a inicial, restou incontroverso que o impetrante prestou o concurso público realizado pelo Município de Rio Acima, Voltado para o preenchimento de cargo de Guarda Municipal, com 10 (dez) vagas, conforme descrição no Edital n.º 001/2015. Após a publicação do resultado final e homologação do certame, o impetrante classificou-se em 2º lugar, ou seja, dentro do número de vagas inicialmente previstas.



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº598099/MS, realizado em regime de repercussão geral, posicionouse no sentido de que a classificação do candidato dentro do número de vagas lhe confere direito subjetivo à nomeação. Confira-se:



    (...)



    Assim, a despeito de a Administração Pública possuir autonomia no provimento dos cargos, que serão ocupados de acordo com a oportunidade e conveniência, há direito líquido e certo quando à nomeação dos aprovados dentre as vagas previstas no edital, no prazo de validade do certame.



    Desta forma, no âmbito estreito do pedido, a discricionariedade da Administração Pública em decidir quando nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas durante a validade do concurso deixa de existir, a partir do momento que o prazo de validade do concurso expira, como no caso dos autos.



    No caso específico dos autos, a recusa à nomeação encontra respaldo na referida Lei Complementar, que suspendeu as contratações até 31/12/2021, de modo a não ampliar as despesas durante a pandemia do Coronavírus.



    Senão vejamos o que dispõe os dispositivos da referida Lei:



    (...)



    Contudo, deve ser afastada a aplicação da supracitada Lei complementar uma vez que o apelado fora contratado para integrar o quadro de servidores de forma temporária e, pós o fim do prazo de suspensão (dezembro/2021), a parte apelante não se dignou a efetivar qualquer ato para realização do curso de formação e posterior efetivação dos aprovados.



    Assim, tendo em vista a força vinculante do instrumento convocatório, o decurso do prazo de validade do concurso público e a expressa previsão de vagas no edital, é ilegítimo o ato omissivo do Município de Rio Acima, ora apelado que deixa de investir os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, no cargo de Guarda Municipal, agindo em afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente